Tribunal: TJBA
Processo: 8000464-49.2023.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000464-49.2023.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOAO DARC COSTA DE SOUZA MORAES, DENISE JANIQUES DE SOUZA MORAES

APELADO: ANDERSON CABECEIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:
FABIANO BARRETTO OLIVEIRA

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento por Sub-rogação ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A, visando ao ressarcimento dos valores pagos a segurado em razão de acidente de trânsito ocorrido em Pojuca/BA. A autora alega que o sinistro resultou de manobra indevida de ultrapassagem realizada pelo condutor do veículo réu, que teria invadido a pista contrária. Os réus contestaram, sustentando, em preliminar, a ilegitimidade da proprietária e, no mérito, a ocorrência de mal súbito, afastando a responsabilidade civil, ou, alternativamente, a existência de culpa concorrente. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de prova da culpa do condutor, e indeferiu a produção de prova oral e o depoimento pessoal do réu, requeridos pela seguradora.

II. Questão em discussão
2.
Examina-se se o indeferimento da prova oral e do depoimento pessoal do réu, em contexto de versões contraditórias sobre a dinâmica do acidente, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir
3.
A existência de narrativas conflitantes entre as partes sobre a causa do acidente (ultrapassagem indevida versus mal súbito) exige instrução probatória adequada, com colheita de prova oral e depoimento pessoal.

4.
A negativa de tais diligências configurou cerceamento de defesa, pois comprometeu o esclarecimento dos fatos e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5.
Precedentes do STJ e tribunais estaduais reconhecem a nulidade da sentença em hipóteses similares, determinando o retorno dos autos para reabertura da instrução.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
"1.A existência de versões contraditórias quanto à dinâmica do acidente de trânsito exige a reabertura da instrução probatória. 2. O indeferimento de prova oral e do depoimento pessoal, em tais hipóteses, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob
nº. 8000464-49.2023.8.05.0200
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pojuca (BA), em que figuram como parte apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A
e como parte apelada
ANDERSON CABECEIRA GOMES
e
ARIANA CABECEIRA GOMES
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA